Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-80.2020.8.11.0034
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000124-80.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE HITOS ZAMBONINI - CPF: 173.062.738-25 (APELANTE), JOAO GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 019.427.201-06 (APELANTE), IGOR RONNIERY LEAL MATOS - CPF: 040.239.471-21 (APELANTE), ROSE FERREIRA - CPF: 694.938.551-04 (APELANTE), EDER ESTRELA DOS SANTOS - CPF: 014.853.991-22 (APELANTE), CECILIA MORAES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 889.639.341-87 (APELANTE), P. H. S. D. S. - CPF: 080.431.515-98 (APELADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), JAIRSON MARQUES DA SILVA - CPF: 057.108.921-65 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE HITOS ZAMBONINI - CPF: 173.062.738-25 (VÍTIMA), IGOR RONNIERY LEAL MATOS - CPF: 040.239.471-21 (VÍTIMA), JOAO GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 019.427.201-06 (VÍTIMA), CECILIA MORAES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 889.639.341-87 (VÍTIMA), P. H. S. D. S. - CPF: 080.431.515-98 (APELANTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FORMALIDADES LEGAIS DO RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO OBSERVADAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDOS DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO

E ABSOLVIÇÃO – TERMO DE RECONHECIMENTO PESSOAL E/OU FOTOGRÁFICO NÃO FORMALIZADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL –

RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA PRESENCIAL – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – ART. 226 DO CPP RECOMENDAÇÃO LEGAL

– ENUNCIADO CRIMINAL 29 DO TJMT–
–
VÍCIOS DO INQUÉRITO – NÃO TRANSFERÊNCIA

PARA AÇÃO PENAL–

ACÓRDÃO DO TJMT – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL IMPERTINENTE – PRELIMINAR REJEITADA –DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA EM AMBAS AS FASES – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL – DESCRIÇÃO DE CARACTERÍSTICA FÍSICA MARCANTE DO APELANTE – INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO – CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – CABIMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO.

As disposições do art. 226 do CPP “
consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 29).

“A prisão em flagrante dispensa a lavratura de auto formal de reconhecimento (art. 226 do CPP), e as vítimas reconhecem o Apelante como um dos autores do crime, razão pela qual a falta do auto de reconhecimento formal não se torna relevante, pois, além de que os vícios do inquérito não se transferirem para a ação penal, a sentença condenatória encontra pleno suporte na prova colhida [...].”
(TJMT, N.U 0001072-16.2000.8.11.0042)

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
“tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com os agentes criminosos, sendo apta a comprovar a materialidade e a autoria do delito”
(TJMT, AP nº 42613/2018).

“Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime. ”
(TJMT, AP nº 142679/2017)

“[...] As declarações da vítima – que de maneira segura reconhece o réu e descreve com clareza as circunstâncias em que o roubo foi perpetrado – tem valor probante diferenciado e, em conjunto com os demais elementos de prova, mostra-se suficiente para justificar a condenação
. ” (TJMT, AP nº 63122/2018)

A
existência de duas majorantes comprovadas nos autos (CP,

art.

157, § 2º, II e § 2º-A, I), não autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na segunda etapa da dosimetria, pois a jurisprudência do c. STJ firmou entendimento “
no sentido de que há liberalidade para o juízo, [...], considerar uma [...] como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria”
(AgRg no REsp nº 1544126/DF; AgRg no HC nº 557.261/PB).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000124-80.2020.8.11.0034 - COMARCA
DE DOM AQUINO

APELANTE(S): PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos de ação penal (N.U 1000124-80.2020.8.11.0034), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em continuidade delitiva, a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa, em regime inicial fechado –

art.

157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 71, ambos do CP – (ID 52721061).

O apelante argui que o reconhecimento pessoal não observou as formalidades legais. No mérito, alega que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer provimento para que seja
“reconhecida a nulidade do reconhecimento de pessoa
” e absolvido (ID 52721080).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA [em substituição] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 52721084).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva: Preliminar: Nulidade do reconhecimento pessoal – Inviabilidade – Reconhecimento pessoal realizado na fase policial confirmado em juízo – Prescricionalidade das formalidades do art. 226 do CPP – Mérito: Pretendida a absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente demostradas no conjunto probatório – Depoimento seguro da vítima, somados as demais provas colhidas nos autos – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID

53353453)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR - NULIDADE DE RECONHECIMENTO
PESSOAL
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade do reconhecimento pessoal sob a assertiva de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, de modo que “
deve ser considerado inválido, e para todos os efeitos, prova ilícita”.

Vejamos.

As vítimas do roubo, ocorrido na Pizzaria Pantanal, em 29.1.2019, João Gabriel Silva de Oliveira, Cecília Moraes de Oliveira e a testemunha presencial Igor Ronniery Leal Matos,
ao serem ouvidas na delegacia de polícia, declararam terem reconhecido
“por fotos o assaltante que estava pilotando a motocicleta”
e souberam “
que o nome dele era PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS e “depois quando ele foi detido
” fizeram “
o reconhecimento de pessoa
” e podem afirmar “
com certeza que um dos assaltantes
[...]
é PEDRO HENRIQUE DOSSANTOS
”,

embora não tenham sido formalizados os atos de reconhecimento pessoal ou fotográfico
(ID 52720348/ID 52720349); lado outro, a vítima Alexandre Hitos Zambonini, igualmente identificou o apelante pessoalmente, como o autor do roubo ocorrido em sua
residência no dia 30.1.2020, quando o apelante foi perfilhado

ao lado de outra pessoa, cujo Termo de Reconhecimento de Pessoa restou devidamente formalizado (ID 52720347).

Em Juízo, as vítimas

Alexandre Hitos Zambonini e João Gabriel Silva de Oliveira e a testemunha Igor Ronniery Leal ratificaram o reconhecimento pessoal do apelante (depoimentos – excerto da sentença – ID

52721059).

As disposições do art. 226 do CPP “
consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 29).

Noutra ótica, falta de realização do ato formal de reconhecimento do apelante por algumas das vítimas não elide a responsabilização penal se fundada em provas judicializadas.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A prisão em flagrante dispensa a lavratura de auto formal de reconhecimento (art. 226 do CPP), e
as vítimas reconhecem o Apelante como um dos autores do crime, razão pela qual a falta do auto de reconhecimento formal não se torna relevante, pois, além de que os vícios do inquérito não se transferirem para a ação penal, a sentença condenatória encontra pleno suporte na prova colhida
[...].”
(TJMT, N.U 0001072-16.2000.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014 – grifado)

Assim sendo, mostra-se impertinente a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal do apelante sob a assertiva de inobservância do disposto no art. 226 do CPP.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“ FATO 1. [...] que no dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 21h15, na Pizzaria Pantanal, localizada neste município, o denunciado PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com participação de uma terceira pessoa ainda não identificada, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Cecilia Moraes da Silva e João Gabriel Silva de Oliveira.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, o denunciado PEDRO HENRIQUE, acompanhado de outro indivíduo ainda não identificado, desceram da motocicleta Honda Titam Fan, de cor vermelha e munidos de arma de fogo, anunciaram o roubo.

Foram subtraídos das vítimas o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (um) celular J5 Prime da marca Samsung e 01 (um) celular J1 Mini da marca Samsung.

Ato contínuo, a Guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que o denunciado PEDRO HENRIQUE era um dos indivíduos envolvidos no assalto. Em perseguição, a Polícia Militar localizou o denunciado e, posteriormente, as vítimas o reconheceram como sendo um dos assaltantes.

No dia 30/01/2020, as vítimas afirmaram que por meio do circuito interno da residência, visualizaram o denunciado PEDRO HENRIQUE passando 03 (três) vezes em frente ao local.

FATO 2. [...] em data posterior ao fato acima narrado (fato 1), no dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 22h30, na Rua Julio Muller, nº 48, Bairro Centro, neste município, o denunciado PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com participação de duas pessoas ainda não identificadas, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Luciana de Lima e Alexandre Hitos Zambonini.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, o denunciado PEDRO HENRIQUE, acompanhado de dois indivíduos ainda não identificados, abordaram as vítimas quando estas adentravam em suas residências, anunciando mais um roubo.

Foram subtraídos das vítimas 02 (dois) celulares da Marca Samsung, sendo 01 (um) celular J7 Prime e 01 (um) celular J7 Pro, bem como 01 (um) tablet de capa vermelha da Minnie, além de quantia em dinheiro.

Ato contínuo, a Guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que o denunciado PEDRO HENRIQUE era um dos indivíduos envolvidos no assalto. Em perseguição, a Polícia Militar localizou o denunciado e, posteriormente, as vítimas o reconheceram. [...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, [...]. ”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça – ID 52720345).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]. A materialidade delitiva fora comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Apreensões, Fotografias encartadas nos autos, bem como os Termos de Declarações prestadas nas fases investigativa e judicial.

Em sede de autoria, verifica-se que não há dúvidas, ante a robusta prova nos autos. Vejamos.

Em juízo, a vítima Alexandre Hitos Zambonini, detalhadamente, confirmou os fatos narrados na Delegacia de Polícia, reconhecendo o denunciado, conforme transcrição do depoimento: [...].

Igualmente, a vítima João Gabriel Silva de Oliveira esclareceu a sequência dos fatos e, igualmente, reconheceu o acusado como o autor do delito, in verbis: [...].

Por fim, a vítima Igor Ronniery Leal Matos, narrou a sequência dos fatos, afirmando que estes utilizaram arma de fogo, inclusive que o próprio acusado levantou a camisetapara mostrar a arma: [...].

Por fim, não diferente, os Policiais Militares diligentes na ocorrência, ao prestarem depoimento em juízo, revelaram com clareza e de forma idêntica, os detalhes acerca das diligências realizadas no dia, discorrendo desde o momento em que receberam a ligação das vítimas, até a chegada ao local e as diligências ocorridas até o momento de sua prisão.

Verifica-se que os depoimentos das testemunhas/vítimas, são uníssonas quanto à prática delituosa, estando todas as provas produzidas nos autos em consonância, de rigor, portanto, a prolação do édito condenatório destes.

Mister ressaltar que o testemunho policial é de grande valia, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-la, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

O que se verifica, in casu, é que os depoimentos dos policiais foram unânimes, firmes e coerentes em confirmar a prática do delito tanto em sede policial como em juízo. [...].

Assim, em que pese a negativa de autoria do acusado, essa não passa de uma clara tentativa de esquivar-se da sua responsabilidade penal, posto que, não trouxe aos autos, provas aptas a comprovar as suas alegações ou que desabonasse os depoimentos policiais e das vítimas.

Outrossim, percebe-se que todas as vítimas ouvidas em juízo foram unânimes no reconhecimento do acusado, o que corrobora a autoria delitiva, não havendo, portanto, o que se falar em absolvição. Neste sentido: [...].

Logo, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo ser incurso nas penas do art. 157do CP.

2.2 Da majorante do concurso de agentes (157, § 2°, inciso II)

Em relação às causas de aumento prevista no inciso II, §2° do art. 157 do CP, denoto que também restou demonstrada nos autos.

É cediço que, nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra das vítimas e das testemunhas para manter uma sentença condenatória, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos, posto que, conforme depoimentos transcritos acima, as vítimas, inclusive de fatos diferentes, informaram que o acusado estava em companhia de outro coautor no momento do crime, o que demonstra a existência do delito em concurso de pessoas. Seguindo esta linha, segue jurisprudência pátria: [...].

Desta feita, não há dúvidas em relação à presença da agravante do concurso de agentes.

2.3 Da majorante do uso de arma de fogo (Art. 157 § 2º -A)

Em análise das provas dos autos observa-se que a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º - A, do CP, é medida a se impor, uma vez que as vítimas foram uníssonas em afirmar que o crime ocorreu com o emprego de arma de fogo. Inclusive, durante a audiência de instrução, o depoente/vítima Igor Ronniery Leal Matos, afirmou que o acusado chegou a levantar a camiseta para demonstrar a arma de fogo e amedrontar as vítimas.

Logo, uma vez que os elementos probatórios presentes nos autos, analisados em conjunto, revelam, satisfatoriamente, a autoria e materialidade do crime de roubo com a causa de aumento descrita no parágrafo 2º-A, inciso I do art. 157, do CP, razão pela qual deverá ser aumentada a pena no patamar de 2/3 (dois terços).

2.4 – Do crime continuado (art. 71 do CP) [...].

In casu, o acusado, em pluralidade de conduta, realizou uma série de crimes, iniciando o primeiro crime na Pizzaria Pantanal por volta das 21h15 e, após, às 21h30, na Rua Júlio Muller, nº 48, Bairro Centro, cometeu o delito contra as vítimas Luciana de Lima e Alexandre Hitos Zambonini, conforme narrado e comprovado pelo Parquet nos depoimentos acima transcritos. [...].

3. DISPOSITIVO.

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e CONDENO o réu PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, vulgo“gordinho” como incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), e §2º A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal. [...].”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – ID 52721059)

Pois bem.

A materialidade delitiva esta consubstanciada indiretamente pelos Boletins de Ocorrências nº 2020.31.077 e nº 2020.31604 (ID 52720347), assim como nos depoimentos das vítimas [Alexandre Hitos Zambonini, João Gabriel Silva de Oliveira e Cecília Moraes da Silva Oliveira] e da testemunha [Igor Ronniery Leal Matos], (ID 52720347/ ID 52720348/ID 52720349), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Sobre a materialidade indireta, colaciona-se julgado do e. TJMG:

“Quando não for possível comprovar a
materialidade
delitiva por meio direto, [...] em que a ‘res furtiva’ não é recuperada, a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral [...]. ”
(Apelação Criminal nº
1.0348.13.000170-7/001
– Relator: Des.
Marcílio Eustáquio Santos – 29.8.2014)

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Rose Ferreira (ID 52720347) e Eder Estrela dos Santos (ID 52720347), das vítimas Alexandre Hitos Zambonini (ID 52720347), João Gabriel Silva de Oliveira (ID 52720348) e Cecília Moraes da Silva Oliveira (ID 52720348), da testemunha presencial Igor Ronniery Leal Matos (ID 52720349) e o interrogatório do apelante PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS (ID 52720348).

Em Juízo, foram ouvidos Rose Ferreira e Eder Estrela dos Santos, policiais militares, Alexandre Hitos Zambonini e João Gabriel Silva de Oliveira, vítimas, Igor Ronniery Leal Matos e Jairson Marques da Silva, testemunhas, bem como o apelante (depoimentos acessíveis no PJE de primeiro grau – N.U.

1000124-80.2020.8.11.0034).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-no dia 29.1.2020, por volta das 21h 15min, o apelante juntamente com um terceiro não identificado

desceram de uma motocicleta Honda Titam Fan, de cor vermelha, na posse de uma arma de fogo e anunciaram o roubo na Pizzaria Pantanal, localizada no Município de Dom Aquino; abordaram as vítimas

Cecilia Moraes da Silva e João Gabriel Silva de Oliveira e subtraíram
R$150,00 (cento e cinquenta reais), 1 (um) celular J5 Prime da marca Samsung e 1 (um) celular J1 Mini da marca Samsung;

-
ato contínuo, no dia 30.1.2020, por volta das 22h30, na Rua Júlio Muller, nº 48, no centro da Cidade de Dom Aquino, o apelante na companhia de outros dois agentes não identificados, abordaram a vítima Alexandre Hitos Zambonini e sua esposa

Luciana de Lima, quando estes chegavam em sua residência; na ocasião, subtraíram 2 (dois) celulares da Marca Samsung, 1 (um) tablet, além de quantia em dinheiro;

-

João Gabriel Silva de Oliveira [vítima do primeiro roubo], na fase policial e em Juízo, relatou que estava na Pizzaria Pantanal [pertencente a sua sogra], com a esposa Cecilia Moraes da Silva, seus filhos [de colo] e duas sobrinhas menores, quando o apelante e outro agente não identificado chegaram em uma motocicleta, armados e anunciaram o assalto; levaram dinheiro e celulares; o apelante era quem pilotava a motocicleta e ficou de
“pé junto com o comparsa dele do lado”
e “
mostrou que estava armado
” (ID 52720348 - PJE de primeiro grau – N.U. 1000124-80.2020.8.11.0034);

-

Cecilia Moraes da Silva [vítima do primeiro roubo], na fase policial, descreveu a dinâmica do assalto e também reconheceu o apelante como sendo quem subtraiu os celulares na Pizzaria Pantanal, sendo ele quem conduzia a motocicleta utilizada na pratica delitiva (ID 52720348);

- Igor Ronniery Leal Matos, que estava presente na Pizzaria Pantanal no momento do roubo, reconheceu o apelante pessoalmente como sendo o autor; esclareceu que o apelante anunciou
“ é um assalto e levantou o capacete, é um assalto, aí uma mão ele levantou o capacete e a outra ele levantou a blusa pra mostrar a arma pra intimidar a gente
” (ID 52720349 -

PJE de primeiro grau – N.U. 1000124-80.2020.8.11.0034);

-

Alexandre Hitos Zambonini [vítima do segundo roubo] reconheceu o apelante, em ambas as fases da persecução penal, pelas suas características físicas
“um rapaz moreno, meio troncudinho, meio forte [...]e com a cara assim todo cheio de marca tipo de espinha, de acne, [...], e o outro rapaz não deu para saber, porque ele estava com uma blusa”
no rosto
;
esclareceu que estava chegando do trabalho em sua residência juntamente com a esposa

Luciana de Lima, oportunidade que

o apelante

e outros dois indivíduos conseguiram entrar pelo portão; o apelante bateu com a arma no vidro do carro onde estava a sua esposa e foi quem pegou os celulares e o dinheiro do dia trabalho, não precisando a quantia exata
(ID 52720347 - PJE de primeiro grau – N.U. 1000124-80.2020.8.11.0034);

- Rose Ferreira e Eder Estrela dos Santos, policiais militares, confirmaram (ID 52720347) que realizaram diligências para apurar os roubos ocorridos na Pizzaria Pantanal [em 29.1.2020] e na residência Alexandre Hitos Zambonini [em 30.1.2020], sendo que localizaram o apelante pelas características passadas pela vítima Alexandre Hitos Zambonini; fizeram a abordagem do apelante e o conduziram à Delegacia (ID 52720347 -

PJE de primeiro grau – N.U. 1000124-80.2020.8.11.0034);

- Jairson Marques da Silva, inquirido na qualidade de informante, afirmou à autoridade judicial que o apelante estava na sua residência no dia 29.1.2020, assistindo filme [chegou às 18h e saiu às 23 h]; e no dia 30.1.2020 ele estaria bebendo com uma amiga [não identificada] dele (PJE de primeiro grau – N.U. 1000124-80.2020.8.11.0034);

- o apelante negou, em ambas as fases da persecução penal, ter praticado os roubos (ID 52720348 e PJE de primeiro grau – N.U. 1000124-80.2020.8.11.0034).

Dito isso, vejamos.

As declarações das vítimas João Gabriel Silva de Oliveira e Alexandre Hitos Zambonini, bem como da testemunha presencial Igor Ronniery Leal Matos perante a autoridade policial e judicial, são coesas acerca da autoria imputada ao
apelante,
visto que o reconheceram por fotografia e pessoalmente, em ambas as fases da persecução penal, como autor dos

roubos
(ID 52720347/ID 52720348 - PJE de primeiro grau – N.U. 1000124-80.2020.8.11.0034).

Frise-se que uma das vítimas [Alexandre Hitos Zambonini] descreveu uma característica física marcante do apelante [sinal de espinha, acne no rosto], a qual encontra-se visível, inclusive, da imagem de seu interrogatório (PJE de primeiro grau – N.U. 1000124-80.2020.8.11.0034); e,

em ambos os roubos, as vítimas [João Gabriel Silva de Oliveira e Alexandre Hitos Zambonini] individualizaram sua conduta [agente que conduzia a motocicleta

e mostrou a arma de fogo, no primeiro roubo; e quem bateu com arma de fogo no vidro e subtraiu os bens de dentro do veículo, no segundo].

Por sua vez, a versão apresentada pela testemunha de defesa [Jairson Marques da Silva], o qual afirma que estava na companhia do apelante no horário do roubo na Pizzaria Pantanal não prevalece sobre os depoimentos seguros da vítima e testemunha presencial [respectivamente,

João Gabriel Silva de Oliveira e Igor Ronniery Leal Matos].

Não bastasse, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
“tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com os agentes criminosos, sendo apta a comprovar a materialidade e a autoria do delito”
(TJMT, Ap nº 42613/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Segunda Câmara Criminal – 1º.10.2018).

Ao caso, aplicáveis arestos desta e. Câmara:

“Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.”
(AP nº 142679/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018)

“Nos crimes patrimoniais, as declarações da vítima – que de maneira segura reconhece o réu e descreve com clareza as circunstâncias em que o roubo foi perpetrado – tem valor probante diferenciado e, em conjunto com os demais elementos de prova, mostra-se suficiente para justificar a condenação.”(
AP nº 63122/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Em relação à pena-base do roubo, o Juízo singular fixou no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa compensou a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – o apelante ostenta condenação por tráfico de drogas com sentença transitada em julgado em 27.1.2020, Código 62261/Comarca de Dom Aquino – com a atenuante da menoridade relativa
–
dezenove anos e dois meses de idade na data dos fatos
– (CP, art. 65, I) e elevou a pena em 1 (um) ano, após reconhecer a agravante do concurso de pessoas (CP, art. 62, I).

Todavia, não foi aferida qualquer situação fática que o apelante “
promoveu, organizou a cooperação nos crimes ou dirigiu a atividade dos demais agentes
”,

durante a instrução probatória

Logo,

a agravante do concurso de pessoas (CP, art. 62, I) não se encontra caraterizada.

Ademais,

a
existência de duas majorantes comprovadas nos autos (CP,

art.

157, § 2º, II e § 2º-A, I), não autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na segunda etapa da dosimetria, pois a jurisprudência do c. STJ firmou entendimento “
no sentido de que há liberalidade para o juízo, [...], considerar uma [...] como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria”
(AgRg no REsp nº 1544126/DF -

Relator:

Min. Joel Ilan Paciornik – 17.2.2017;

AgRg no HC nº 557.261/PB – Relator: Min. Jorge Mussi – 4.5.2020).

Dessa forma, afasta-se o aumento pelo concurso de pessoas

(CP, art.

157, § 2º, II) e redimensiona-se a pena provisória a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira-fase, não há causas de diminuição e preserva-se a causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I) conduz o aumento da pena no patamar legal de 2/3 (dois terços), passando a elevá-la para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Diante da continuidade delitiva de crimes – dois roubos – (CP, art. 71), conserva-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para tornar a pena definitiva dos delitos em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 32 dias-multa (CP, art. 72), em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, deve ser mantido

o regime inicial fechado por decorrência da pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] e a reincidência
[
condenação por tráfico, Código 62261/Comarca de Dom Aquino].

A propósito, julgado deste e. Tribunal:

“Quando o réu é reincidente, condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime inicial do cumprimento da pena é o fechado, não cabendo mitigação. Inteligência do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.”
(N.U 0004251-48.2018.8.11.0002 – Relator: Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal -

20.7.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

Outrossim, de ofício,
READÉQUAM-SE
as penas a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 32 dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020